Tribunal: TJSP
Processo: 1001003-63.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: eletrotécnico - Acidente "in itinere" em 26.02.2014 - Fratura da perna esquerda - Perícia: Incapacidade laborativa não comprovada - Nexo causal configurado - Laudo conclusivo - Sentença de improcedência - RECURSO DO AUTOR que insiste na presença dos requisitos para concessão da benesse, ainda que mínima a lesão, não devendo o juiz ficar

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: eletrotécnico - Acidente "in itinere" em 26.02.2014 - Fratura da perna esquerda - Perícia: Incapacidade laborativa não comprovada - Nexo causal configurado - Laudo conclusivo - Sentença de improcedência - RECURSO DO AUTOR que insiste na presença dos requisitos para concessão da benesse, ainda que mínima a lesão, não devendo o juiz ficar cingido ao teor do laudo - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - Recurso DESPROVIDO.